Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, §3°, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no SNIPER, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
3. Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes.
4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo.
5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do SERASAJUD.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.